Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-24.2019.8.11.0024
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-24.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERLI MIGUEL DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 793.021.062-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000617-24.2019.8.11.0024

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE NÃO SE SUSTENTA - INADEQUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO
- RECURSO DESPROVIDO.

A restrição injustificada ao fornecimento de energia elétrica
caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000617-24.2019.8.11.0024

Apelação no
1000617-24.2019.8.11.0024

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
ERLI MIGUEL DE OLIVEIRA GONCALVES

1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação
:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar e Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta por
ERLI MIGUEL DE OLIVEIRA GONCALVES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar

a requerida a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Confirmou a decisão concessiva da tutela de urgência de id 20087443. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 175424660): Defende a legalidade dos procedimentos adotados pela concessionária. Afirma que a Unidade Consumidora está localizada em um

bairro

novo,

onde

não houve a instalação de forma de postes, transformadores, e outros itens que são necessários para a chegada da energia elétrica até o ponto desejado. Alega que o motivo da demora foi a necessidade

de

extensão

de

rede,

sendo necessária a execução de obras para o fornecimento de energia elétrica a residência da autora. Aduz que só não houve a ligação de energia dentro do prazo programado por culpa exclusiva do consumidor, eis que o mesmo alterou a estrutura de suas instalações, vindo posteriormente a corrigi-las. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais. Entende que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 175424674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000617-24.2019.8.11.0024

Apelação no 1000617-24.2019.8.11.0024

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
ERLI MIGUEL DE OLIVEIRA GONCALVES

1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

V O T O

Narra
a parte autora que, no mês de dezembro de 2018, compareceu à sede da empresa Energisa para solicitar a ligação da energia no seu imóvel localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Quadra 01, Lote 05, Bairro Pôr do Sol, Chapada dos Guimarães/MT, entretanto até o ajuizamento da ação não obteve qualquer resposta da concessionária.

Aduz
que em sua casa está residindo uma pessoa idosa e cadeirante, circunstância esta que tem causado sérios transtornos, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A

controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 166):

Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

§ 1o As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

§ 2o Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 1o, ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142.

Dessa forma, se constatadas inadequações técnicas na unidade consumidora, devem ser observadas as exigências dos artigos 142 da mencionada Resolução Normativa, que estabelece:

“Art. 142. A distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1o.

§ 1o A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171.

§ 2o Caracteriza deficiência na unidade consumidora, o não atendimento às normas e padrões técnicos vigentes à época da sua primeira ligação.”

No presente caso, verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria notificado o autor acerca das inadequações técnicas na unidade consumidora e sequer comprovou a existência das supostas inadequações, de modo que configurada a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA AO RELIGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. 1.
É da concessionária de energia elétrica o ônus probatório de que o imóvel da autora não possui condições técnicas para a religação da energia elétrica [art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 333, II, do CPC]. 2. Para justificar a recusa em proceder o religamento da energia elétrica não basta a alegação genérica de inadequação técnica. Faz-se necessária a inspeção do imóvel e informação, por escrito e pormenorizada, ao consumidor das adequações técnicas necessárias. Sem o cumprimento do disposto no art. 142, caput, da Resolução Normativa no 414 da ANEEL, mostra-se injustificada a recusa da ré em proceder à religação da energia elétrica no imóvel da autora. A ré está obrigada a seguir o procedimento determinado na Resolução da ANEEL, o que, diante do que consta dos autos, não foi observado
. 3. A diferenciação entre "cancelamento" e "suspensão" para justificar a cobrança indevida a título de "disponibilidade do sistema" não convence, mesmo porque não se vê nenhuma diferença na prática, ou informação prévia e expressa ao consumidor, evidenciando-se a má-fé pela cobrança de serviço não prestado. 4. O pagamento de valores cobrados a maior, por si só, sem negativação do nome, não gera dano moral indenizável. (Precedentes do Eg. STJ). Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002613-47.2013.8.26.0704; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2015; Data de Registro: 28/11/2015)

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que a
restrição ao fornecimento de energia elétrica
caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023